Tribunal: STF
Processo: HC 226939
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cícero Borges Bordalo Júnior, em favor de Ramilson da Conceição Machado Gomes, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 810.795/AP. 



    Colho do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAMILSON DA CONCEIÇÃO MACHADO GOMES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0046929-45.2014.8.03.0001.



     Consta dos autos que o Paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, por infração aos arts. 288 e 312, ambos do Código Penal e 89 da Lei n. 8.666/1993. 



    A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de origem negou provimento. 



    Neste writ, a Defesa sustenta: i) violação do princípio da identidade física do juiz; ii) ausência de publicação e de citação pessoal da sentença condenatória; iii) não realização de perícia nas provas juntadas aos autos pelo Ministério Público; iv) nulidade das interceptações telefônicas e; v) deficiência da defesa.



     Requer, liminarmente, "a manutenção do paciente em liberdade até julgamento final do indigitado remédio" (fl. 30). No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade processual. “ (stj.jus.br)



    No STJ, a decisão transitou em julgado sem a interposição do agravo competente, em 4.4.2023.



    Nesta Corte, alega violação ao princípio da identidade física do juiz em razão da prolação da sentença por magistrada que não participou da instrução. (eDOC 1, p. 13 – 16) Alega, ainda, ausência de publicação e citação pessoal quando da sentença penal. (eDOC 1, p. 16 – 18) Afirma, também, violação ao princípio de paridade de armas, pela não realização de perícia em documentos anexados aos autos, (eDOC 1, p. 19- 22) bem como pela desconsideração do laudo pericial. (eDOC 1, p. 22 -29)



    Por fim, aponta para suposta deficiência de defesa. (eDOC 1, p. 29 – 33)



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva.



    No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e subsequente absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula. 



    Para melhor compreensão da alegada violação ao princípio do juiz natural, colho do Código de Processo Penal:



     “Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. 



    § 1o O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. 



    § 2o O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.” (planalto.gov.br) (Grifei) 



    No entanto, a jurisprudência tem entendido mitigado essa regra legal em hipóteses específicas, especialmente nos casos de transferência, promoção, licenciamento ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal.



    No mesmo sentido a doutrina: 



    “De acordo com o art. 399, 82°, do CPP, o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Em tese, o juiz que participou da produção da prova, que colheu depoimentos, interrogou o réu, ouviu as alegações das partes etc., conhece melhor a prova e o caso penal e está, por isso, em condições de julgar mais justamente a causa do que aquele que interveio nos autos incidentalmente, razão pela qual deve decidir. Além disso, o princípio do juiz natural recomenda que assim seja.



    Nem sempre isso é possível, porém. Evidentemente, o juiz que presidiu a instrução não poderá julgar o processo em casos de aposentadoria, exoneração, promoção etc., por isso que o julgamento da causa caberá ao seu sucessor.” (QUEIROZ, Paulo. Direito Processual Penal, 4a edição, São Paulo, JusPodivm, 2023, p.380)



    No caso, o magistrado foi regularmente removido para outra vara, circunstância típica em que há a relativização do mencionado princípio. Nesse sentido, cito: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Presente omissão. 3. O princípio do juiz natural não é um obstáculo a afastamentos justos do juiz que presidiu a instrução, tais como aposentadoria, licença por motivo de saúde e até mesmo a morte. 4. Embargos acolhidos apenas para sanar omissão, sem impressão de efeito modificativo. “ (RHC 212.229 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2022) (Grifei)



    Acerca da suposta nulidade por ausência de publicação ou citação pessoal, melhor sorte não assiste à defesa. Não há comprovação dos fatos deduzidos pela defesa, nem demonstração de efetivo prejuízo, como este Supremo Tribunal Federal tem exigido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O STF tem precedentes no sentido de que a demonstração inequívoca de que o acusado tem ciência da instauração da ação penal obsta a declaração de nulidade em razão da ausência da citação. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: HC 81.353, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHC 154.782-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 111.472, Rel. Min. Luiz Fux.



    3. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente “foi regularmente citado na data de 23/08/2021 (...) e, embora intimada da decisão, a defesa não apresentou nenhuma insurgência (...). [N]aquele ensejo, foi considerada a ciência inequívoca do acusado contra a imputação a si atribuída, especialmente porque ele havia constituído advogado nos autos, inclusive dois dias após a prática do delito (p. 17), tendo sido apresentada, ao longo da persecução penal, exceção de suspeição contra a Promotoria de Justiça subscritora da denúncia (...), bem como resposta à acusação” (grifos acrescidos).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 21.146 AgR- ED, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.12.2022) (Grifei)



    Por fim, no que diz respeito às provas produzidas pela acusação, à necessidade de elaboração de laudo pericial, à ausência de consideração do laudo elaborado pelo professor Ricardo Molina e à suposta deficiência de defesa, o exame das teses demandaria análise minuciosa do acervo probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, reporto-me ao seguinte precedente:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente